Tribunal: TCU
Processo: 034.171/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9719/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de reformas deferidas pela Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica em favor de Carlos Kizan Dias, Deusdario de Novais Aleixo, José Carlos Camargo Paes, José Maurício da Silva Dantas, Roberto Bento Alves e Wanderley da Silva Pinto; Considerando que, em 17/11/2020, ao apreciar os atos iniciais de reforma em favor de José Carlos Camargo Paes (ato n° 88494/2019), Roberto Bento Alves (ato n° 89411/2019), Carlos Kizan Dias (ato n° 94122/2019) e José Maurício da Silva Dantas (ato n° 101114/2019) no sentido da legalidade, além do ato de alteração da reforma em favor de José Carlos Camargo Paes (ato n° 88560/2019) no sentido da legalidade, concedendo-lhes o respectivo registro, sem prejuízo do ato de alteração da reforma em favor de Roberto Bento Alves (ato n.o 89480/2019), Carlos Kizan Dias (ato n.o 94163/2019), José Maurício da Silva Dantas (ato n.o 101175/2019) e Wanderley da Silva Pinto (ato n.o 103711/2019), com o ato inicial da reforma em favor de Deusdario de Novais Aleixo (ato n° 103213/2019), no sentido da ilegalidade, negando-lhes o respectivo registro, a 2a Câmara do TCU prolatou o Acórdão 7.653/2021, em síntese, pela seguinte linha: " (...) 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art.¿262, caput , do RITCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados indicados no item 9.2 deste Acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, os novos atos para as aludidas reformas indicadas pelo item 9.2 deste Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para serem submetidos à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260 do RITCU; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.4 deste Acórdão "; Considerando que a Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica foi notificada sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 26939/2021-TCU/Seproc (Peça 35), tendo a ciência do expediente ocorrido em 24/5/2021; Considerando que, em 21/6/2021, como Chefe do Centro de Controle Interno da Aeronáutica, o Exmo. Sr. Brigadeiro Intendente Alexandre Falconiere de Torres solicitou (Peça 49) a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento das determinações proferidas pelo Acórdão 7653/2021-TCU-Segunda Câmara diante dos óbices encontrados pela Diretoria de Administração do Pessoal (Dirap) para o cumprimento do aludido acórdão; Considerando, enfim, que, à Peça 50, a Sefip emitiu o seu parecer pelo deferimento do pedido apresentado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada à Peça 49 pelo Exmo. Sr. Brigadeiro Intendente Alexandre Falconiere de Torres e, assim, autorizar, excepcionalmente, a prorrogação, por 30 (trinta dias), do prazo para o atendimento das determinações proferidas pelo Acórdão 7653/2021-TCU-Segunda Câmara , devendo o novo prazo ser contado a partir da notificação do presente Acórdão, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 034.171/2019-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Kizan Dias (CPF XXX.904.912-XX); Deusdario de Novais Aleixo (CPF XXX.362.278-XX); Jose Carlos Camargo Paes (CPF XXX.112.258-XX); Jose Mauricio da Silva Dantas (CPF XXX.142.067-XX); Roberto Bento Alves (CPF XXX.975.307-XX) e Wanderley da Silva Pinto (CPF XXX.091.488-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do novo prazo fixado.